Tribunal: TJPA
Processo: 0003284-34.2005.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003284-34.2005.8.14.0015

APELANTE: VALENTINA CARVALHO COSTA, JULIO SILVA DA COSTA

APELADO: JOANA ALMEIDA DE SA, SEBASTIAO (SABA), SECUNDINA CAMPELO PEREIRA, DOMINGOS CAMPOS, ANTONIO RODRIGUES DO REIS, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ANTONIO JOSE ALVES OLIVEIRA, JOSE LUIZ DE ALMEIDA, MOSARINA ALVES DE OLIVEIRA, MANUEL DA SILVA REIS, FORTUNATA TRINDADE, JOSE MARIA DE ARAUJO, JOSE MARIA RIBEIRO DOS SANTOS, MARIA CELINA SANTOS DAMASCENO, CLECIO FRANCISCO GOMES DE ALMEIDA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/OUTUBRO/2022.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003284-34.2005.8.14.0015

COMARCA:
CASTANHAL/PA

AGRAVANTE:
JULIO SILVA DA COSTA.

AGRAVANTE:
VALENTINA CARVALHO COSTA.

ADVOGADO:
EVALDO PINTO – OAB/PA 2.816-B.

AGRAVADOS:
ANTONIO RODRIGUES DOS REIS E OUTROS.

DEFENSOR PÚBLICO:
ROSSIVAGNER SANTANA SANTOS.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
LOUISE REJANE DE ARAUJO SILVA SEVERINO.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS DE QUE OS AUTORES NÃO CUMPRIAM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003284-34.2005.8.14.0015

COMARCA:
CASTANHAL/PA

AGRAVANTE:
JULIO SILVA DA COSTA.

AGRAVANTE:
VALENTINA CARVALHO COSTA.

ADVOGADO:
EVALDO PINTO – OAB/PA 2.816-B.

AGRAVADOS:
ANTONIO RODRIGUES DOS REIS E OUTROS.

DEFENSOR PÚBLICO:
ROSSIVAGNER SANTANA SANTOS.

PROMOTORA DE JUSTIÇA:
LOUISE REJANE DE ARAUJO SILVA SEVERINO.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JULIO SILVA DA COSTA
e
VALENTINA CARVALHO COSTA
,

diante de seu inconformismo com a
Decisão Monocrática de

fls. ID 7127500 – Pág.01/05
, que negou provimento ao recurso de Apelação interposto pelos agravantes/autores, mantendo a sentença prolatada nos autos da
Ação de Manutenção de Posse
, movida em face de
ANTONIO RODRIGUES DOS REIS
e
OUTROS
, que julgou improcedente o pedido de manutenção de posse constante na exordial.

Em
razões

de

Agravo Interno
às

fls. ID 7889447 – Pág.01/05
,

pugnam os agravantes pelo provimento do recurso, para reformar a decisão monocrática objurgada, tendo em vista que teria ficado comprovado na instrução probatória, o uso da função social da propriedade sobre a terra. Assim, deveria ser reformada a sentença apelada, a fim de que seja concedida a manutenção de posse pretendida.

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou
contrarrazões ao Agravo Interno
, conforme
Certidão

às
fls. ID 8312172 – Pág.01.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 30 de agosto de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA. PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS DE QUE OS AUTORES NÃO CUMPRIAM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS HÁBEIS PARA DESCONSTITUIR E REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, verifico que o recorrente sustenta no recurso de Agravo Interno, que teria ficado comprovado na instrução probatória, o uso da função social da propriedade sobre a terra. Assim, deveria ser reformada a sentença apelada, a fim de que seja concedida a manutenção de posse pretendida em exordial.

Pois bem. No caso da propriedade rural, sua função social é cumprida, nos termos do art. 186 da CF/1988, quando seu aproveitamento for racional e adequado; quando a utilização dos recursos naturais disponíveis for adequada e o meio ambiente preservado; assim como quando as disposições que regulam as relações de trabalho forem observadas.

No caso dos autos, os autores alegam que no dia 05/12/2000, constataram que os requeridos haviam desmatado parte do seu imóvel, com a finalidade de colocarem roçados. A sentença recorrida, julgou improcedente o pedido dos autores, sob o fundamento de que estes não teriam comprovado a posse agrária do imóvel.

Escorreita a r. sentença, que não ensejou nenhuma reforma.

Insta salientar que a Constituição Federal dispõe que a propriedade atenderá a sua função social (art. 5º, XXIII), revelando-se como instrumento de promoção da política de desenvolvimento urbano e rural (arts. 182 e 186), já tendo sido incluída a função social da propriedade como um dos princípios da ordem econômica e social, desde a CF/67, no art. 160, III.

Nessa esteira, a função social da propriedade caracteriza-se como “
um poder-dever do proprietário de dar ao objeto da propriedade determinado destino, de vinculá-lo a certo objetivo de interesse coletivo. Não pode ser encarada como algo exterior à propriedade, mas como elemento integrante de sua própria estrutura
” (Francisco Eduardo Loureiro, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluzo, Barueri: Manole, 2007, p.1046).

De fato, conforme registrou o magistrado de primeira instância, resta evidente que a função social e socioambiental da propriedade no caso em testilha encontra-se mais bem atendida estando o imóvel em posse dos réus, vez que os autores não conseguiram comprovar o exercício da função social da propriedade com sua utilização, o cumprimento de sua finalidade.

Nessa senda a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir para o desprovimento do recurso.

In casu
, não há o que se rediscutir acerca da suposta comprovação de cumprimento da função social da propriedade, vez que das provas dos autos não foi possível identifica-la, conforme esclarecido na Decisão Monocrática ora agravada. Não obstante o esforço contido nas razões do presente Agravo Interno, não prospera a pretensão recursal que visa a reforma do
decisum
proferido.

Destarte, conforme delineado, a matéria já fora apreciada, não havendo nada a reconsiderar e/ou reformar na decisão combatida, visto que não houve apresentação de qualquer inovação na situação fático-jurídica que possua o condão de autorizar tal expediente, mormente porque os agravantes tentam rediscutir o que já fora analisado e decidido anteriormente.

Para evitar tautologia, reproduzo na íntegra a decisão guerreada, senão vejamos
in verbis
(fls. ID 7127500 – Pág.01/05):

“Nas ações de manutenção de posse, a parte autora tem que demonstrar de forma inequívoca os requisitos essenciais para propor tal ação, estes estão dispostos no art. 561 do Código de Processo Civil.

Todavia, considerando que a presente demanda é tida como coletiva (conflito agrário), tanto em decorrência da natureza das pessoas, quanto pelo interesse de uma área em que há atividade rural, necessário que se discuta a posse agrária como reflexo da propriedade, de modo que, quando se trata de ação de manutenção de posse agrária, importante que seja obedecido em especial o cumprimento da função social da propriedade rural, por força do art. 186, incisos I a IV, da Constituição Federal.

Nesses termos, há de se dizer que não existe possibilidade do direito de propriedade rural sem a observância da função social, sem o exercício da atividade agrária, a mesma coisa se fala da posse agrária. Deste modo, entende-se que onde a propriedade agrária não é possível, a posse também não será.

Arnaldo Rizzardo em seu livro Curso de Direito Agrário, assim dispõe:

“(...) Daí, indo adiante, enfatizar-se que, em não sendo possível o direito de propriedade rural se desatendida a função social, o direito à posse agrária também não merece proteção. Não se mantendo a propriedade agrária por falta dos requisitos impostos constitucionalmente, a posse também não merece a tutela, já que a posse agrária é a visibilidade da propriedade agrária.”
[1]

Portanto observa-se que antes de mais nada, para que a ação de manutenção de posse possa ser proposta e julgada procedente, devem-se ser preenchidos os requisitos dispostos do art. 561 do CPC/2015, ocasião em que também se analisará a função social da propriedade nos casos de posse agrária.

Com efeito, o que se denota dos autos, como bem analisou o juízo de primeiro grau, é que o próprio o autor/apelante, Sr. JULIO SILVA DA COSTA em seu depoimento pessoal afirmou categoricamente ao juízo que nunca exerceu nenhuma atividade na área ocupada pelos requeridos, objeto do presente litígio.

Somado a tal declaração, temos que o laudo pericial de ID 2785955 - Pág. 11, demonstrou que a área do autor não vinha sofrendo turbação pelos apelados ou terceiros.

A questão relacionada a ausência de comprovação da função social da propriedade também se encontra corroborada por meio do depoimento da testemunha e do perito do SIGEO, Sr. FRANCISCO VÉCIO DE ARAÚJO (ID 2785955 - Pág. 1/15), que afirmou que percorrendo toda a área, acompanhado das partes requerente e requerida, não identificou qualquer desenvolvimento de atividade produtiva na área objeto do litígio pela parte autora.

Assim, sendo eles “possuidores” da área objeto em litígio, não cumprindo eles a função social devidamente, não há que se falar em manutenção de posse em questão. Portanto, como bem analisou o juízo de primeiro grau inexistem nos autos provas que demonstrem o efetivo exercício de posse agrária pelos autores a quando da alegada turbação possessória, ao passo que, com relação aos demandados, demonstrou-se a prática de atividades de cunho produtivo, conforme ficou comprovado no laudo pericial.

Diante disso, para se provar a posse agrária, o autor/apelante deve demonstrar que já exercia a posse anterior mediante atividade produtiva e cumpria de forma satisfatória a todos os requisitos inerentes função socioambiental da terra, previstos nos arts. 185 e 186 da Constituição Federal, o que não restou comprovado.

Neste sentido, vejamos a jurisprudência deste E.TJPA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONFLITO AGRÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO E DO PEDIDO CONTRAPOSTO. ALEGAÇÃO DE POSSE AGRÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE ANTERIOR. PEDIDO FUNDADO NA PROPRIEDADE. INADEQUAÇÃO DE VIA. NÃO VERIFICAÇÃO DO ALEGADO CUMPRIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE PELOS APELANTES/APELADOS. TESE DE POSSE AGRÁRIA TAMBÉM ERGUIDA PELOS RÉUS/INVASORES. PRECLUSÃO E FALTA DE COMPROVAÇÃO. RÉUS/APELADOS QUE NÃO DESENVOLVERAM ATIVIDADE PRODUTIVA REGULAR NA ÁREA. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. DESMATAMENTO DA ÁREA E MAU USO DA TERRA. POSSE CLANDESTINA E DE MÁ-FÉ EXERCIDA PELOS DEMANDADOS. INVASÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME. I- Para que a ação de reintegração de posse possa ser proposta e julgada procedente, devem-se ser preenchidos os requisitos dispostos do art. 561, ocasião em que também se analisará a função social da propriedade nos casos de posse agrária. II- Inexiste nos autos comprovação de utilização e eficiência de exploração da área pelo apelante, porque não há nos autos a prova da posse anterior por ele exercida. III- O possuidor tem direito à indenização e retenção por benfeitorias, conforme a natureza de sua posse (artigos 1.219 e 1.220 ambos do CC). Entretanto, demonstrada a posse injusta por parte dos requeridos, não se tem direito de indenização ou retenção sobre eventuais benfeitorias. IV- Prova pericial produzida que foi importante e suficiente para decidir o litígio em questão, cujo parecer conclusivo foi no sentido da ocorrência de desmatamento e mau uso da terra. V- Apelos conhecidos e desprovidos, tudo em consonância com o parecer Ministerial. (2019.00393103-27, 200.219, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-06)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE FORMULADO NA INICIAL.APELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES. PROVAS TESTEMUNHAS E DOCUMENTAIS DE QUE OS AUTORES NÃO CUMPRIAM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. NECESSIDADE. POSSE AGRÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE EXPRESSA REVOGAÇÃO DA LIMINAR EM SENTENÇA. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. IAPELAÇÃO INTERPOSTA PELOS AUTORES: Para que a ação de reintegração de posse possa ser proposta e julgada procedente, devem-se ser preenchidos os requisitos dispostos do art. 561, ocasião em que também se analisará a função social da propriedade nos casos de posse agrária. II- O que se denota dos autos, por meio, por exemplo, das informações prestadas pelo Ibama, é que fora lavrado auto de infração em desfavor de um dos autores em julho de 2006, exatamente por estar no imóvel estabelecendo fornos de produção de carvão vegetal nativo sem qualquer licença ambiental competente; havendo ainda no bem motosserra e 42 (quarenta e dois) sacos de carvão nativo. III- O simples fato de exercer de maneira irregular a produção de carvão (3720985, 3720985, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-03-10, Publicado em 2020-09-28)

Assim, ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios termos.”.

Portanto, a Constituição Federal protege a função social da propriedade, conceito ligado ao dever de boa administração e de boa gestão, assumindo forma de verdadeiro encargo social aplicado ao bem-estar da coletividade. De acordo com os tribunais pátrios, a melhor posse está com quem mantém relação fática com o bem, dando-lhe finalidade e preservação.

No caso dos autos, não se observa a existência de provas de que a propriedade estivesse cumprindo sua função social. Ademais, a função social não se resume a exploração econômica do bem, mas, sobretudo, como um instrumento que assegure uma existência digna, sustentável e de acordo com os ditames da justiça social, de modo que os benefícios sejam sempre em favor de terceiros. Logo, entende este magistrado que os agravantes/apelantes/autores, não cumprindo a função social da área objeto em litígio devidamente, não há que se falar na manutenção de posse pretendida.

ASSIM,
diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO em
APELAÇÃO
, para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém/PA, 26 de setembro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/10/2022